Tribunal: TJDFT
Processo: 0700259-25.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTÉRIO SUPERIOR UNDF. CONTROLE JURISDICIONAL. ILEGALIDADE. VÍCIO EVIDENTE. SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRA CORREÇÃO DA PROVA DISCURSIVA. CRITÉRIOS PREVISTOS NO EDITAL. PONTUAÇÃO MANTIDA.
1. O controle jurisdicional dos atos administrativos é restrito a vício evidente ou ilegalidade. E no caso do concurso público o parâmetro norteador é o edital, não cabendo ao julgador agir em substituição à banca examinadora.
2. A pontuação atribuída à prova discursiva decorrente de terceira correção deve ser mantida quando atendidos os critérios previstos no edital regente do certame.
3. Negou-se provimento ao recurso.